Tribunal: TJBA
Processo: 8183728-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8183728-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUTAIR ANTONIO CATARINO ALVES DE SOUSA Advogado(s): VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA, MARIA EMILIA SILVA MOREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PLANSERV. TRATAMENTO MÉDICO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. RELATÓRIO MÉDICO. PRAZO DE INTERNAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL. NÃO DISCRIMINAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. LIMITAÇÃO ABUSIVA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA. TERAPÊUTICA PRESCRITA PELO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE OU PELO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Relatórios médicos fundamentados atestam a necessidade de internação em regime integral pelo período inicial de 60 dias, prorrogável enquanto persistir a necessidade terapêutica, visando à estabilização clínica, ao uso contínuo de medicação antipsicótica, ao acompanhamento psicoterapêutico e à reintegração social do paciente. 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, havendo cobertura contratual da doença, é abusiva a restrição do tratamento prescrito, competindo exclusivamente ao médico assistente a escolha da terapêutica adequada. Precedentes: AgInt no REsp 1.795.361/SP; AgInt no AREsp 2.195.403/MG. 3. O entendimento estende-se aos planos de autogestão, como o PLANSERV, cuja natureza pública não afasta a obrigação de custeio integral do tratamento necessário, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva, à função social do contrato e ao direito fundamental à saúde. 4. abusiva a fixação de prazo rígido de internação, impondo-se a continuidade do tratamento enquanto houver indicação médica, em consonância com a dignidade da pessoa humana e a preservação da vida. 5. Reforma parcial da sentença para afastar a limitação temporal de 60 dias e adequar a cobertura do tratamento psiquiátrico às recomendações médicas, assegurando a prorrogação da internação compulsória sempre que houver indicação profissional, mediante relatórios médicos atualizados. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cìvel nº. 8183728-21.2022.8.05.0001 no qual figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII